Tribunal: TCU
Processo: 018.906/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11127/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, à exceção daquele de interesse do sr. Marco Afonso de Nazareth, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, bem como em fazer a determinação adiante especificada: 1. Processo TC- Processo 018.906/2023-0 (REFORMA) 1.1. Interessados: Antonio Carlos Macarths Lucena (XXX.438.380-XX) ; Arthur Araujo da Silva (XXX.703.214-XX) ; Jose Mendes Magalhaes (XXX.653.076-XX) ; Marco Afonso de Nazareth (XXX.984.056-XX) ; Nelson Augusto de Oliveira (XXX.926.858-XX) . 1.2. Órgão: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) . 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. Determinar à AudPessoal que, previamente à apreciação conclusiva do ato de interesse do sr. Marco Afonso de Nazareth, verifique a congruência entre o "posto de referência para cálculo dos proventos", informado no formulário (peça 5, p. 3) , e a ficha financeira atual do inativo (peça 9, p. 4) .